Tribunal: TJBA
Processo: 8035555-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035555-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: WESLYANE FERNANDES DOS SANTOS DUTRA

Advogado(s)
:
MICHELLE SOUZA SILVA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO PARA CUSTEIO DE CONSULTA MÉDICA. TEMA 1033 DO STF. INAPLICABILIDADE. REITERADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE AUTORIZA A LIBERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida pela Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité, que deferiu tutela de urgência determinando a liberação de R$610,20, valor já bloqueado em conta judicial vinculada ao Hospital A.C. Camargo Câncer Center, para custear consulta com especialista em fisiatria.

II. Questão em discussão: Examina-se a legalidade da decisão que autorizou a utilização de saldo judicial já bloqueado para pagamento de consulta médica e a alegada violação ao Tema 1033 do STF, à luz do direito fundamental à saúde, da urgência do tratamento e da obrigação do Estado em assegurar o acesso à saúde.

III. Razões de decidir: O direito à saúde é dever do Estado, garantido constitucionalmente (art. 6º e 196 da CF/88), e pode ser exigido judicialmente diante da omissão estatal. A decisão recorrida apenas autorizou a utilização de saldo previamente bloqueado, sem implicar novo comprometimento orçamentário, mitigando o argumento de lesão às finanças públicas. A decisão foi cautelosa, prevendo dedução do saldo e fiscalização da destinação dos valores, conforme princípios da eficiência e razoabilidade. O Tema 1033 do STF trata do critério de ressarcimento a entidades privadas que prestam serviços ao SUS por ordem judicial, sendo inaplicável à hipótese em que o próprio Estado é compelido a custear diretamente o tratamento. Não restou comprovada a existência do tratamento na rede pública local. A urgência do caso e a necessidade de atendimento em centro especializado justificam a medida adotada. A proteção à vida e à saúde prevalece sobre alegações genéricas de impacto orçamentário, sendo legítima a atuação judicial em assegurar a continuidade do tratamento médico.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "É legítima a liberação de valor previamente bloqueado em conta judicial para custeio de consulta médica necessária à continuidade de tratamento oncológico, diante da urgência e da omissão do ente público em prestar o serviço de saúde. O Tema 1033 do STF não se aplica à hipótese em que o Estado é compelido a custear diretamente o tratamento, não havendo prestação prévia de serviço por entidade privada que justifique ressarcimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035555-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravado WESLYANE FERNANDES DOS SANTOS DUTRA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça